Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS EM FACE DO PLANO DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Dispõe o art. 492 do CPC, que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Deve, portanto, o magistrado julgar a lide nos limites propostos pelas partes, não podendo julgar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e providos. Decisão unânime.